Tribunal: TJES
Processo: 0008535-47.2013.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008535-47.2013.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MARCIO DE FREITAS CORREA
APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR
(A):
DES.RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – HONORÁRIOS ADVOGADO DATIVO - DECRETO ESTADUAL Nº 2.821-R/2011, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 4.987/2021 – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1- Com esteio no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, atualizado por meio do Decreto nº 4.987/2021, datado de 14/10/2021, reputa-se como devida a fixação de honorários no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ApCrim 0008535-47.2013.8.08.0006

Crimes de Trânsito
1ª Câmara Criminal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO / Desembargador(a)
MARCIO DE FREITAS CORREA X
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo advogado do Apelante,
Dr.
WILEN DE BARROS
, em face do acórdão proferido por esta egrégia Primeira Câmara Criminal (ID. 2696313), que, à unanimidade, deu provimento ao apelo interposto para absolver o réu MÁRCIO DE FREITAS CORREA e, de ofício, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, fixando honorários pela atuação recursal como defensor dativo no valor R$ 300,00 (trezentos reais).

Inicialmente, observa-se que o Estado do Espírito Santo informou que os honorários fixados pela atuação do advogado dativo em primeiro grau, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) foram devidamente quitados em 23/04/2020.

No tocante a atuação do advogado dativo em segundo grau, compreende-se que por serem fases diversas ensejam arbitramentos diversos.

O Acórdão objurgado fixou os honorários pela atuação recursal no valor R$ 300,00 (trezentos reais).

No entanto, conforme entendimento manifesta em diversos julgamentos neste Egrégio Tribunal de Justiça, importante consignar, inicialmente, não desconhecer o entendimento de ambas as Câmaras Criminais no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade.

Todavia, filio-me ao entendimento de que os honorários devem seguir os parâmetros definidos no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, seja porque os valores constantes da tabela do referido Decreto foram definidos pela Fazenda Pública Estadual, a quem cabe o ônus de pagar os honorários do advogado dativo, seja porque atualizados por meio do Decreto nº 4.987/2021, datado de 14/10/2021.

Em sendo assim, em que pese o julgamento dos Embargos de Declaração nº 50150110703, de Relatoria do em. Desembargador Fernando Zardini Antônio, no sentido de que
“devem ser aplicadas as normas do Código de Processo Civil, que por serem gerais e de índole federal, prevalecem em detrimento do Decreto Estadual nº 2821-R/2011”
, bem como outros entendimentos já consignados por outros Desembargadores desta egrégia Corte, com base no supracitado fundamento e com esteio no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, atualizado por meio do Decreto nº 4.987/2021, datado de 14/10/2021, reputo como devida a fixação de honorários no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Assim,
DOU

PROVIMENTO
aos embargos de declaração para majorar os honorários do advogado dativo, pela atuação recursal, para o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.